Tribunal: TJES
Processo: 5033956-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033956-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDACYR PANETTO DA SILVA LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO. DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2007. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo de reclassificação em processo seletivo simplificado para o cargo de professor da rede estadual, fundamentado na invalidade de certificado de pós-graduação que não atendia aos requisitos normativos federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que determinou a reclassificação de candidata em razão da apresentação de certificado de pós-graduação desprovido de requisitos formais obrigatórios, previstos na Resolução CNE/CES nº 01/2007 e no edital, padece de ilegalidade ou excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita e da vinculação ao instrumento convocatório, o qual constitui a lei interna do certame e obriga tanto o ente público quanto os candidatos.

O certificado de pós-graduação
lato sensu
deve conter obrigatoriamente a declaração de que o curso cumpriu todas as disposições da Resolução CNE/CES nº 01/2007, conforme exige o art. 7º, inciso IV, da referida norma.

A ausência de requisitos intrínsecos de validade no título acadêmico, como a indicação da área de conhecimento e a declaração de conformidade normativa, compromete a higidez do documento para fins de pontuação.

A responsabilidade pela entrega de documentação escorreita e em conformidade com as regras editalícias é exclusiva do candidato, não sendo possível transferir ao ente público o ônus por falhas da instituição de ensino emissora.

A concessão de prazo para regularização do documento, antes da efetiva reclassificação, afasta a alegação de cerceamento de defesa e demonstra observância aos princípios do contraditório e da proporcionalidade.

A aceitação de documento eivado de nulidade formal configuraria tratamento privilegiado, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade de certificados de pós-graduação em concursos públicos condiciona-se ao estrito atendimento dos requisitos formais previstos nas resoluções do Conselho Nacional de Educação. 2. A ausência de elementos obrigatórios no título acadêmico autoriza a reclassificação ou desclassificação do candidato, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 3. É dever do candidato apresentar documentação que preencha os requisitos objetivos fixados na legislação de regência e no edital, sob pena de indeferimento da pontuação pretendida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALDACYR PANETTO DA SILVA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 19056486), que, nos autos da ação pelo procedimento comum cível que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava a declaração de nulidade de ato administrativo de reclassificação em processo seletivo, bem como a reintegração ao cargo de professora da rede estadual.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 19056487, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
o recurso é cabível e tempestivo, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça;
(ii)
a responsabilidade pelas informações constantes no diploma de pós-graduação pertence exclusivamente à instituição de ensino emissora, não podendo a candidata ser penalizada por omissões burocráticas de terceiros;
(iii)
o ato administrativo padece de ilegalidade por excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por se tratar de erro material que não compromete a lisura do certame; e que
(iv)
houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ante a inexistência de previsão editalícia específica para a exigência formulada
a posteriori
. Requer a reforma do julgado para anular o ato administrativo e determinar sua reintegração.

Na instância originária,
ALDACYR PANETTO DA SILVA LIMA
ajuizou ação pelo procedimento comum em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a retificação de seu diploma de pós-graduação no prazo de 14 (quatorze) dias, sob pena de cessação de seu contrato de professora temporária (Edital SEDU nº 39/2023), pleiteando, por conseguinte, sua reintegração ao cargo e a aceitação da documentação originalmente apresentada.

Como é cediço, a Administração Pública, ao conduzir processos seletivos, encontra-se adstrita ao princípio da legalidade estrita, conforme preceitua o “caput” do artigo 37 da Constituição da República. No caso vertente, a controvérsia gravita em torno da adequação do certificado de pós-graduação da recorrente às normas expedidas pelo Conselho Nacional de Educação. A Resolução CNE/CES nº 01, de 08 de junho de 2007, em seu artigo 7º, inciso IV, estabelece o seguinte:

Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.

[...]

IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução;

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que o documento apresentado pela apelante (evento nº19055617) carecia da mencionada declaração, bem como da indicação expressa da área de conhecimento, vícios estes que comprometem a validade formal do título para fins de pontuação e classificação em certame público. Malgrado a tese recursal de que a responsabilidade pela higidez do diploma recai exclusivamente sobre a instituição de ensino, tal argumento não possui o condão de compelir o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a aceitar documento que não preenche os requisitos objetivos fixados na legislação federal de regência e no próprio edital do concurso. O edital constitui a Lei interna do certame, vinculando reciprocamente a Administração e os candidatos. A aceitação de documento eivado de nulidade formal configuraria tratamento privilegiado à recorrente, em afronta ao princípio da isonomia e da impessoalidade. A inércia ou a impossibilidade de obtenção do novo documento junto à faculdade, embora lamentável sob a ótica individual da candidata, constitui risco inerente à apresentação de documentos para fins de habilitação pública, cuja responsabilidade pela entrega correta é, de fato, do proponente.

Releva notar que a Administração, ao constatar a irregularidade, não procedeu à desclassificação imediata, mas oportunizou à apelante o prazo de 14 (quatorze) dias para a devida regularização, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto aos precedentes colacionados pela recorrente, entendo que a situação fática aqui examinada se distingue, pois não se trata de mera falha burocrática de registro em sistema (como o PIS/PASEP mencionado na peça recursal), mas de ausência de requisitos de validade intrínsecos ao próprio título acadêmico que fundamenta a classificação. Portanto, o ato administrativo de reclassificação, decorrente da não apresentação de documento hábil no prazo concedido, reveste-se de legalidade e razoabilidade, não remanescendo espaço para a intervenção do Poder Judiciário

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO CADASTRADO E-MEC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1 – Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 – In casu, restou claramente demonstrado que o certificado de pós-graduação lato sensu apresentado pela agravante no concurso público em comento não está cadastrado no sistema e-MEC. 3 – Dentro desse cenário e levando em consideração que o diploma de pós-graduação apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução CNE/CES n° 01/2007 e pela Resolução CNE/CES n° 02/2014, não identifico qualquer ilegalidade na conduta da autoridade dita coatora ao recusá-lo para fins de classificação. Isso se deve ao fato de que ela apenas seguiu as diretrizes estipuladas no edital do concurso, as quais a parte impetrante estava plenamente ciente. 4 – Desse modo, não verifico fundamentação relevante a amparar as alegações da agravante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão de concurso. Considerando a ausência do cadastramento do referido diploma no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), o mesmo não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise, não merecendo a decisão a quo nenhum tipo de reforma. 5 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5005196-61.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 23/02/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
Ao recurso de apelação.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.